Tribunal: TJDFT
Processo: 0005598-35.2015.8.07.0002
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARROLAMENTO. REJULGAMENTO. ART. 1.040, II, DO CPC. PARTILHA AMIGÁVEL. HOMOLOGAÇÃO NÃO CONDICIONADA AO PRÉVIO RECOLHIMENTO DE ITCMD. OUTROS DÉBITOS. PAGAMENTO DE TRIBUTOS RELATIVOS AOS BENS DO ESPÓLIO. NECESSIDADE. DÍVIDA DE IPTU/TLP. CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS. CONDICIONAMENTO DA EXPEDIÇÃO DE FORMAL DE PARTILHA À PRÉVIA QUITAÇÃO. APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO TEMA 1074 DO STJ. READEQUAÇÃO. ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO.
1. Conforme estabelecido na tese repetitiva fixada no Tema 1.074 pelo STJ, “[n]o arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN”. (Relatora Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 28/10/2022).
2. No caso, o Distrito Federal comprovou a existência de dívidas de IPTU/TLP relativas ao bem imóvel deixado pelo falecido e que se pretende a partilha, por meio de certidão positiva de débitos apresentada nos autos.
3. Assim, apesar de não haver necessidade do recolhimento prévio do ITCMD, a homologação da partilha está sujeita à comprovação prévia da quitação destes outros tributos relacionados ao patrimônio inventariado.
4. Acórdão reexaminado, nos termos do art. 1040, II, do CPC. Apelação parcialmente provida.